Tribunal: TJDFT
Processo: 0707034-61.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Apelação Cível - Isenção de imposto de renda - Aposentado portador de doença de Parkinson - Isenção desde o diagnóstico, ainda que por laudo particular, consoante o STJ 598, sobretudo quando corroborado por prontuário de atendimento de órgão público – Restituição do indébito a partir da mesma data, atualizada exclusivamente pela taxa SELIC, vale dizer, sem cumulação com outros índices de correção monetária nem juros moratórios, porque ambos já estão nela compreendidos.